Tribunal: TJDFT
Processo: 0740852-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0740852-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALVES LACERDA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: THIAGO PEREIRA PERFEITO, ALYNE PEREIRA PERFEITO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALVES LACERDA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA contra decisão da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por THIAGO PEREIRA PERFEITO E ALYNE PEREIRA PERFEITO em seu desfavor, indeferiu pedido de gratuidade de justiça e determinou a inversão do ônus da prova (ID 200805148, autos originais). O agravante pede retirada do processo de pauta de sessão virtual e sua inclusão em pauta presencial para fins de sustentação oral, nos termos do art. 4o, inciso III, da Portaria GPR 841/2021. A sustentação oral em julgamento de agravo de instrumento é excepcional. Cabe apenas contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência ou que julgue antecipadamente parte do mérito (art. 110, inciso I, do RITJDFT), o que não é o caso. Defiro o pedido para que o processo seja incluído em pauta presencial somente para fins de acompanhamento, com a ressalva de que não é cabível a sustentação oral na hipótese, nos termos do art. 937, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator